Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação - Plano de saúde - Cancelamento do contrato de saúde - Sentença de procedência para que a ré mantenha os autores no plano ou realize sua migração do plano coletivo para individual sem cumprimento do período de carência nas mesmas condições – Insurgência da ré – Plano que foi cancelado antes do término do prazo do art. 30 da Lei 9.656/98 e com a autora em tratamento - Necessidade de

Ementa:
Apelação - Plano de saúde - Cancelamento do contrato de saúde - Sentença de procedência para que a ré mantenha os autores no plano ou realize sua migração do plano coletivo para individual sem cumprimento do período de carência nas mesmas condições – Insurgência da ré – Plano que foi cancelado antes do término do prazo do art. 30 da Lei 9.656/98 e com a autora em tratamento - Necessidade de manutenção dos cuidados médicos – Paciente autora foi diagnosticada com carcinoma, durante a vigência do contrato e está em tratamento - Migração para plano individual, mesmo se a operadora não comercializá-lo, quando em curso tratamento de doença grave, até a alta médica, por aplicação analógica do art. 13, II, da Lei no 9.656/98 – Não há direito, no entanto, na manutenção do mesmo valor da mensalidade do plano coletivo, no plano individual – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000744-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA PEREIRA e MARCIA DE CAMPOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 22033
APELAÇÃO No.: 1000744-08.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 39a VC
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
APELADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA
JUIZ (A): DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
pf
Apelação - Plano de saúde - Cancelamento do contrato de saúde - Sentença de procedência para
que a ré mantenha os autores no plano ou realize sua migração do plano coletivo para individual
sem cumprimento do período de carência nas mesmas condições Insurgência da ré Plano que
foi cancelado antes do término do prazo do art. 30 da Lei 9.656/98 e com a autora em tratamento -
Necessidade de manutenção dos cuidados médicos Paciente autora foi diagnosticada com
carcinoma, durante a vigência do contrato e está em tratamento - Migração para plano individual,
mesmo se a operadora não comercializá-lo, quando em curso tratamento de doença grave, até a
alta médica, por aplicação analógica do art. 13, II, da Lei no 9.656/98 Não há direito, no entanto,
na manutenção do mesmo valor da mensalidade do plano coletivo, no plano individual Decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
A sentença de págs. 112/118, cujo relatório se
adota, nos autos da ação de indenização, Pelo exposto e de tudo mais
que dos autos consta, JULGOU PROCEDENTE a ação, confirmando a
tutela antecipada, para condenar a ré a manter ativo o plano de saúde
dos autores nas mesmas condições, enquanto perdurar o tratamento
médico a que estão submetidos, mediante pagamento integral das
mensalidades, ou, que disponibilize plano de saúde individual/familiar,
nas mesmas condições contratuais do plano coletivo.
Condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa.
Inconformada
apela a ré, págs. 126/137,
pugnando pela reforma da sentença para improcedente, com inversão
da verba honorária.
Alega, em síntese, que não comercializa mais
planos individuais e que o autor somente contribuiu por quatro meses
com o plano e não é aposentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
144/151.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada pelos beneficiários
contra a operadora de plano de saúde, por meio da qual pretendem seja
disponibilizado um plano de saúde na modalidade individual, nas
mesmas condições contratuais.
Afirmou o autor ter sido funcionário da empresa
Consorcio Morar Paulista e ter sido demitido sem justa causa.
Relatou
estar
ele
e
sua
dependente
em
tratamento, sem possibilidade de contratação de outro plano de saúde,
pelo que pretende a manutenção no atual, de forma individual.
Diante da procedência, apela a ré.
O MM. Juízo sentenciante julgou procedente a
ação para condenar a ré a manter ativo o plano de saúde dos autores
nas mesmas condições, enquanto perdurar o tratamento médico a
que
estão
submetidos,
mediante
pagamento
integral
das
mensalidades, ou, que disponibilize plano de saúde individual/familiar,
nas mesmas condições contratuais do plano coletivo.
Pois bem.
Pelo que se verifica dos autos o cancelamento
do plano de saúde foi abusivo.
De início o autor foi demitido em 19/12/2018
(pág. 23) e o plano foi cancelado em janeiro de 2019.
Conforme o art. 30 da Lei 9.656/98 “Ao
consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
4
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa
causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral”
§ 1o O período de manutenção da condição
de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de
permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e
um máximo de vinte e quatro meses”.
Assim, verifica-se que a ré não cumpriu com a
obrigação a que lhe é imposta pela lei, na medida em que não
assegurou aos autores, como beneficiários, a manutenção do
plano de saúde pelo período mínimo de seis meses.
No mais, em razão da ausência de expectativa
de fácil admissão em novo plano de saúde com isenção de carência
por ser a autora portadora de grave doença preexistente e em
tratamento o juiz determinou a manutenção do plano por analogia ao
artigo 13, III, da Lei no 9.656/98.
Neste ponto correta a decisão.
Pelo que se tem dos autos o autor foi
diagnosticado com suspeita de Parkinson (pág. 22).
Ainda que em relação ao autor não se tenha
diagnóstico definitivo, fato é que a autora foi diagnosticada com
carcinoma de mama (págs. e 35).
Nada obstantes os argumentos da ré, além de
não ter observado o prazo suplementar previsto no artigo 30, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
5
9656/98, bem é de se ver que o caso concreto apresenta
circunstâncias peculiares, segundo as quais a apelada apresenta
grave problema de saúde, o qual exige intenso e constante
tratamento, o qual vinha sendo realizado nos termos do plano de
saúde.
Importante ressaltar que o descobrimento do
carcinoma da autora foi feito durante o tempo em que possuía plano
de saúde.
Veja que o exame que constatou o carcinoma
foi realizado em 19/11/2018 (pág. 24), tendo a ré inclusive se
negado à cobertura do tratamento, que foi determinada em outra
ação (pág. 30/34).
Situações
graves
como
esta
levaram
a
jurisprudência desta Corte Revisora a se inclinar pela manutenção do
tratamento médico, a bem do direito à saúde e à dignidade da pessoa
e da própria função social do contrato, por interpretação analógica da
norma do artigo 13, III, da Lei no 9.656/98, segundo a qual, em
planos individuais, é vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação
do titular.”
Nestas hipóteses, o fato de a operadora ter
deixado
de comercializar planos individuais ou nunca tê-los
comercializado não se mostra relevante, exatamente em razão da
relevância do bem tutelado, ainda que exista norma administrativa da
agência reguladora amparando a recusa manifestada, a qual não se
sobrepõe às normas protetivas do consumidor, além de não impedir o
cumprimento de determinação judicial no sentido de se realizar a
migração para plano individual, sem novas carências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Com efeito, o artigo 1o, da Resolução CONSU
19, obriga as operadoras que atuam com planos coletivos a
disponibilizar plano individual em caso de cancelamento do benefício,
sem novas carências. A ressalva contida em seu artigo 3o - de que tal
obrigação somente se aplica às operadoras que mantenham plano
individual cede lugar à necessidade de se continuar o tratamento
em curso e até a alta médica, valor juridicamente mais elevado, em
interpretação conforme ao ordenamento, sobretudo à Constituição
Federal, máxime porque a operadora receberá a devida mensalidade,
correspondente ao plano individual - a ser paga pela consumidora,
evitando-se assim qualquer prejuízo por parte dela.
Nesse sentido, há julgados:
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral do
contrato. Pretensão do autor de manter-se no
plano de saúde ou migrar para a modalidade
individual, com as mesmas condições de
assistência, sem cumprimento de carência,
mediante pagamento integral do prêmio,
enquanto tratamento das sequelas de tumor
cerebral. Sentença de parcial procedência que
limitou a manutenção no plano até 12 meses
após a denúncia do contrato coletivo. Inconformismo. Acolhimento. Aplicação
analógica do art. 13, III da Lei no
9656/98. Autor em tratamento de grave
doença, que não pode ser excluído do
plano
sem
a
oferta
de
qualquer
alternativa para continuar recebendo a
assistência
médica.
Observância
dos
princípios da boa-fé e da função social do
contrato, enquanto perdurar a necessidade do
seu
tratamento.
Procedência
da
ação.
Provimento
ao
recurso. (TJSP;
Apelação
1004829-81.2017.8.26.0011;
Relator
(a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros
- 3a
Vara
Cível;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018)
APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

Demissão sem justa causa Aplicação do art.
30 da Lei no 9.656/98
Dependente do
autor que é portadora de doença grave,
necessitando de tratamento contínuo -
Manutenção do plano na modalidade
individual após o prazo previsto em lei
Embora a seguradora não mais comercialize
seguros individuais, a incidência do CDC e o
princípio geral da função social dos contratos
não permitem que o hipossuficiente seja
abandonado à própria sorte no momento que
mais tem necessidade Direito de ser mantido
como segurado individual, pagando o prêmio
correspondente Recurso da ré não provido e
provido
o
do
autor.
(TJSP;
Apelação
0013378-05.2016.8.26.0635;
Relator
(a): José
Carlos
Ferreira
Alves;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro:
10/09/2018)
Ainda julgamento desta 8a Câmara de Direito
Privado:
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO
MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL - Nos casos de demissão sem
justa causa de empregado que contribuía para o plano de saúde coletivo
empresarial, ele faz jus à migração para plano individual, mesmo se a
operadora não comercializá-lo, quando em curso tratamento de doença
grave, até a alta médica, por aplicação analógica do art. 13, II, da Lei
no 9.656/98 Julgamento ultra petita Comando judicial que vai além
do pedido e condena a ré a manter o autor vinculado ao contrato
coletivo - Necessidade de redução aos limites estabelecidos na petição
inicial Sentença reformada em parte para condenar a ré a promover a
migração do autor para plano individual, sem novas carências e com a
mesma cobertura , mediante mensalidade compatível com a categoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
8
individual DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Apelação no
1012822-84.2017.8.26.0100 Rel. Des. Alexandre Coelho
Evidentemente, rompido o vínculo trabalhista,
a manutenção do mesmo plano de saúde (coletivo empresarial)
contratado pela ex-empregadora não se mostra possível, donde se
tem como inexorável a migração para plano individual, sem
novas carências e com a mesma cobertura, até alta médica,
arcando o apelado com a mensalidade compatível, como não
poderia deixar de ser, sob pena de enriquecimento sem causa por
parte dela.
Assim, correta a proibição de cancelamento do
plano de saúde.
No entanto, havendo comando na sentença de
que para o caso de plano individual a seguradora deve manter as
condições de preço ofertados aos segurados na apólice coletiva deve
ser, neste ponto, reformada.
O beneficiário tem direito a ser mantido em
plano individual a ser oferecido pela mesma operadora de plano de
saúde sem cumprimento de prazos de carência, porém não há
obrigação de manutenção do valor da mensalidade, de forma que de
acordo com o plano individual escolhido deverá o beneficiário arcar com
o pagamento da mensalidade correspondente a sua faixa etária, que se
difere do valor cobrado no plano coletivo, incidindo ainda os reajustes
anuais previstos pela ANS (Resolução 19/1999 do CONSU).
“Não há falar em manutenção do mesmo valor
das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo
empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de
cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que
geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-08.2019.8.26.0100 -Voto no
9
tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade
contratual” (REsp 1471569/RJ, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 07/03/16).
Assim, reforma-se parcialmente a sentença
somente em relação à determinação para que a ré mantenha o valor
anteriormente cobrado no caso de fornecer plano individual não pode
prosperar, mantida no mais.
Por fim, não se aplica o disposto no § 11o do art.
85 do CPC sem majoração da sucumbência, por ter sido parcialmente
procedente esta apelação.
Por estes argumentos, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos supra.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator